Tribunal: TJDFT
Processo: 0728014-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Processo : 0728014-10.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra despacho (id. 240021873 dos autos originários n. 0700050-77.2023.8.07.0011) proferido em ação de procedimento comum, que consignou competir ao Tribunal a análise de pedido de tutela de urgência, porquanto já proferida sentença de improcedência do pedido. Eis o teor do ato jurisdicional atacado: Este juízo já proferiu sentença de improcedência dos pedidos, tendo nela se esgotado a atividade jurisdicional desta instância. Assim, intime-se o requerido para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, prazo este que se iniciará a partir da publicação dessa decisão. Prazo: 15 (quinze) dias. Quanto ao pedido de tutela de urgência, sua análise competirá ao Eg. TJDFT. A autora-agravante relata que propôs a ação originária com pedido de tutela de urgência, a fim de questionar cobrança unilateral e arbitrária de R$ 49.013,60, imputada pela concessionária em decorrência de suposta fraude em medidor de energia. Conta que obteve tutela provisória para o restabelecimento do fornecimento de energia e suspensão da cobrança, decisão esta ainda vigente e que condicionava a concessionária a se abster de realizar o corte, sob pena de multa. Narra que, a despeito da tutela de urgência deferida e do fato de ainda não ter havido o trânsito em julgado da sentença de improcedência, a agravada realizou o corte do fornecimento em 09 de junho e, novamente, em 11 de julho de 2025, demonstrando descumprimento da ordem judicial. Sustenta o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.015, inc. I, do CPC, diante da negativa do juízo de origem em reapreciar o pedido de tutela após a prolação da sentença, transferindo tal análise ao Tribunal, ignorando a ocorrência de fato superveniente, isto é, novo corte de energia, ocorrido no curso do processo. Afirma que há probabilidade do direito, tendo em vista que obteve decisão favorável em tutela antecipada anterior, a qual reconheceu a ilegalidade da cobrança e do corte baseado em procedimento administrativo que não observou os artigos 241, 250 e 592 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL e o art. 473 do CPC. Argumenta que a sentença de improcedência se fundamentou exclusivamente em laudo técnico viciado, cuja validade é questionável, à luz de precedentes do STJ (Tema 699). Quanto ao perigo de dano, diz que a suspensão do fornecimento de energia paralisa integralmente as suas atividades empresariais, que atua no ramo gráfico e de papelaria, gerando risco iminente à sua sobrevivência econômica. Ressalta a reversibilidade da medida, pois o fornecimento de energia pode ser retomado sem prejuízo à concessionária, que poderá futuramente exigir judicialmente o valor cobrado, caso vencida a agravante ao final do processo. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a imediata religação do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, e, ao final, o provimento do recurso. Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque o ato impugnado não passa de um despacho ordinatório, sem carga decisória ou possibilidade de causar gravame ao agravante, de maneira a afastar a possibilidade de recurso (art. 1.001 do CPC). Convém lembrar a diferença entre os atos processuais conforme natureza do pronunciamento do juiz, segundo o art. 203 do CPC, que, tal como na vigência do CPC/1973 (art. 162), impõe ao intérprete a verificação, no ato, do conteúdo decisório e do prejuízo que possa resultar, sem o qual não há cogitar da existência de uma decisão interlocutória. Essa é questão há muito decidida no STJ: [...] 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.305.642/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012.) Com efeito, o juiz nada decidiu em relação ao pedido de tutela de urgência, e assim o fez por já ter esgotado sua atividade jurisdicional com a prolação de sentença. Em segundo lugar, porque nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505 do CPC), sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 CPC). Na hipótese, como o pedido de tutela de urgência (id. 238946435 na origem) veio aos autos originários após a prolação da sentença de improcedência (id. 220645321 na origem) e interposição de apelação (id. 229041038 na origem), na qual inclusive houve pedido tutela de urgência recursal, nítido que não compete ao juízo originário examinar o referido pedido liminar, porquanto, frise-se, já exaurida a sua atividade jurisdicional com a sentença lançada nos autos. A alegação de que o juízo originário deveria analisar o pedido liminar, fundamentada na concessão anterior de tutela de urgência e na ausência de trânsito em julgado da sentença de improcedência, revela-se juridicamente irrelevante. Com efeito, uma vez proferida sentença de mérito julgando improcedente o pedido inicial e, obviamente, revogando a antecipação de tutela, eventual concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação deve ser dirigida ao Tribunal. O juízo de primeiro grau, após a sentença, exaure sua jurisdição e não pode inovar no processo concedendo nova medida antecipatória contrária à sentença. Diferentemente, o requerimento para suspensão dos efeitos da sentença nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do atual CPC, deve ser direcionado ao tribunal competente ao exame do recurso, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição (art. 1.012, inc. I do § 3o) e, após a distribuição, ao relator (art. 1.012, inc. II do § 3o). Para tanto, o Regimento Interno do TJDFT (art. 251, inc. II e § 2o) exige que o requerimento seja formulado por meio de Petição “antes de distribuída a apelação”. Nesse contexto, “O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012” (Acórdão 1873443, 0701002-19.2024.8.07.0012, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 31/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024). Enfim, diante de erro grosseiro, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecer deste agravo de instrumento como petição autônoma. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator